Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007838-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), AGUINEL MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 345.692.601-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1007838-23.2025.8.11.0000.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: AGUINEL MARQUES DA CONCEIÇÃO.

Agravado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA E CADASTRAMENTO EM POSTO DE SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer para compelir o ente público ao fornecimento de consulta médica especializada e ao cadastramento do agravante e sua esposa — ambos idosos — no posto de saúde mais próximo à comunidade rural de João Carro. A tutela foi posteriormente concedida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de garantir atendimento médico especializado e cadastramento de idosos no serviço público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico anexado aos autos comprova a necessidade da consulta especializada, demonstrando a probabilidade do direito à saúde do agravante e de sua esposa.

O perigo de dano está presente, tendo em vista que a postergação da consulta médica pode agravar o estado clínico da parte agravante, violando seu direito à vida e à saúde.

O art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos, devendo ser assegurado com prioridade às pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência reconhece que, diante da urgência e da presença de prescrição médica, deve-se assegurar o acesso imediato aos serviços de saúde, independentemente de restrições administrativas ou orçamentárias.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão da tutela de urgência para compelir o ente público à efetivação do atendimento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar atendimento médico especializado quando comprovada a urgência clínica e a existência de prescrição médica.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela para compelir o poder público a prestar o serviço de saúde.

A proteção à dignidade da pessoa humana e à vida impõe prioridade no atendimento à saúde de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1029574-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024, DJe 17.02.2024.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na ação de obrigação de fazer de no 1000891-12.2024.8.11.0024, que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela antecipada foi deferida.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID no 285716387, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.
Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que o agravante interpôs o presente contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica e o cadastramento do agravante e da sua esposa no Posto de Saúde mais próximo da comunidade rural de João Carro.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação à consulta, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da consulta vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer a consulta e o cadastramento do agravante e de sua esposa, ambos idosos, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, conforme segue:

O perigo de dano é evidente, pois a demora na realização da consulta compromete a saúde da agravante, podendo agravar sua condição clínica e comprometer sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 276028854, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025